Tribunal: TCU
Processo: 008.733/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da execução apenas parcial de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Regional Acre (Funasa) em razão da execução apenas parcial do Convênio 2.740/2005 (Siconv 559115). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.excluir do rol de responsáveis o Sr. João Edvaldo Teles de Lima; 9.2. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU.